Tribunal: STF
Processo: ARE 1476266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS REMUNERATÓRIOS DECORRENTES DA PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA O NÍVEL II. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIA ENTRE OS NÍVEIS I E II, NO PERÍODO DE 15/10/2019 ATÉ 01/02/2020. NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. SERVIDOR ESTATUTÁRIO ADMITIDO EM 02/03/1990, CONFORME FICHA FINANCEIRA JUNTADA AO ID 15983029. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR QUE DEVERIA TER SIDO PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERMO E ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDAMENTE DETERMINADOS NA SENTENÇA. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. Rejeitada a impugnação à gratuidade judiciária requerida pelo autor/recorrido. Prevalece a presunção de veracidade da alegação de necessidade de justiça gratuita, não tendo o recorrente se incumbido de comprovar o contrário da declaração da pessoa física. Além disso, é possível perceber a hipossuficiência financeira, conforme contracheque anexado ao id. 15983033.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Na sentença, a juíza Giulliana Silveira de Souza afastou a impugnação à gratuidade judiciária arguida pelo Município de Mossoró. Adiante, consignou que a Lei Municipal n° 2.249/2006 conferiu aos servidores da educação a possibilidade de desenvolvimento na carreira para o nível subsequente (promoção) em decorrência da aquisição de titulação. Disse que o único requisito para a concessão do direito pleiteado nos autos é a aquisição de titulação. Destacou que o autor protocolou requerimento administrativo em 15/10/2019, conforme id de origem n° 68781562, tendo a administração concedido a progressão funcional em 05/02/2020, conforme id de origem n° 68781573 – pág. 1, no entanto não efetivou o pagamento das diferenças pecuniárias devidas. Por essas razões, concluiu pela procedência da pretensão autoral.



    3. Nas razões do recurso, o Município sustentou que o vínculo existente entre as partes não pode produzir qualquer consequência jurídica, ante a nulidade do contrato. Alegou a inexistência do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais sem o devido requerimento administrativo. Requereu o indeferimento da gratuidade judiciária. Pediu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, sendo o pleito julgado improcedente. Subsidiariamente pediu que seja observada a prescrição quinquenal e que seja considerada a correção monetária a partir da citação válida com base na TR.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente